Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DO SINISTRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide.
2. É assente na jurisprudência que o proprietário do veículo é solidariamente responsável com o condutor, na hipótese de o veículo de sua propriedade envolver-se em acidente de trânsito.
3. Se não restou comprovada a alienação do veículo antes do sinistro, não deve ser presumida a venda do bem, sendo a proprietária do veículo responsável solidária pelos danos decorrentes do acidente.
4. Segundo a teoria da redução do módulo da prova, em situações excepcionais, em que o julgador, atento às peculiaridades da hipótese, necessita reduzir as exigências probatórias comumente reclamadas para formação de sua convicção em virtude de impossibilidades fáticas associadas à produção da prova, é viável o julgamento mediante convicção de verossimilhança.
5. Apelo não provido.